Tribunal: STF
Processo: HC 86104
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO. Cabe ao Estado
   aparelhar-se objetivando a tramitação e a conclusão do processo
   criminal com atendimento dos prazos processuais e, portanto, em
   tempo razoável. Configurado o excesso, impõe-se, como
   conseqüência da ordem jurídica em vigor, a liberdade do acusado,
   até então simples acusado.
EXCESSO DE PRAZO - PRISÃO
   PREVENTIVA. A excepcionalidade maior da prisão preventiva
   direciona à observação rígida dos prazos processuais.
   Extravasados, cumpre reconhecer a ilicitude da custódia,
   afastando-a.